Tribunal: STF
Processo: AI 450247
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA INDIRETA À
 CONSTITUIÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA. SÚMULA
279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - Alegação de ofensa
ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido,
 seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a
normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
III. - A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
 não, de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
 coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
IV.-
Incidência, no caso, da Súmula 279-STF.
V. - Agravo não provido.